Tribunal: TJSP
Processo: 2265328-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à Execução Fiscal – Recurso contra a r. decisão de 1o grau que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo -Inteligência do artigo 919, caput e § 1o, do Código de Processo Civil - Possível o deferimento da suspensão nos casos em que, além da garantia "por penhora, depósito ou caução suficientes, e verificados os requisitos para a concessão da tutela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à Execução Fiscal – Recurso contra a r. decisão de 1o grau que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo -Inteligência do artigo 919, caput e § 1o, do Código de Processo Civil - Possível o deferimento da suspensão nos casos em que, além da garantia "por penhora, depósito ou caução suficientes, e verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória" - Obrigatoriedade da garantia do Juízo para a oposição de embargos à execução - Inteligência do artigo 16, § 1o, da Lei no 6830/80 – Tema 526 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que fixou tese determinando que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor "fica condicionada ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)"- No caso em tela ausentes os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano - Precedentes do E. STJ, deste E. Tribunal de Justiça e desta E.18a Câmara de Direito Público. Decisão mantida - Recurso improvido.